Tribunal: STF
Processo: HC 242286
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 804.181/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença (Doc. 4):



    Narra a denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2015, por volta de 01h00min, na Avenida L1, próximo ao nº 471, Bairro Los Angeles, nesta cidade de Barretos, os denunciados, previamente ajustados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, transportavam uma porção de maconha, em forma prensada (tijolo), pesando aproximadamente 484,8g, envolta em plástico, outra porção de maconha, pesando aproximadamente 7,9g, envolta em plástico, três porções de crack, acondicionadas em invólucros plástico, pesando aproximadamente 154,2g, bem como uma porção de cocaína, acondicionada em invólucro plástico, pesando aproximadamente 0,9g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/25 e laudo de constatação provisória de fls. 31/32. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator (Doc. 6), em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental (Doc. 8), conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 



    2. Na presente hipótese, a condenação do agravante transitou em julgado no ano de 2016, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia, mormente não tendo sido vislumbrada flagrante teratologia apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para o fim de que: I) seja reconhecido que o Ato Coator se utilizou de fundamentação inidônea (o paciente estaria se dedicando às atividades criminosas e que integre organização criminosa) para vedar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, consequentemente seja aplicado o redutor em comento ao Paciente GUILHERME; II) seja considerada ilícita as provas obtidas em decorrência de violação ao sigilo de correspondência, e seja desentranhada dos autos as provas obtidas de forma ilícita. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente